Tribunal: STF
Processo: Rcl 57363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A contra Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011000-90.2020.5.03.0000), o qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o conteúdo da Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguinte razões de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 4-9): 



    “Trata-se de ação rescisória de número 0011000-90.2020.5.03.0000 ajuizada pela Reclamante, em face de EUCLIDES FILGUEIRAS LINHARES, com fulcro no art. 525, §15 do CPC, em razão da tese firmada por este Ex. STF no julgamento da ADPF n° 324 e do R.E. 958.252 sobre a licitude da terceirização, e com base no julgamento da ADC nº 26 que declarou constitucional o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, bem assim, no art. 966, V. do CPC, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela extinta Turma Recursal de Juiz de Fora deste Eg Tribunal 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000626-08.2014.5.03.0038. 



    Concedida liminar de suspensão da execução dos autos 0000626-08.2014.5.03.0038, em curso perante a 4ª vara do trabalho de Juiz de Fora, até ulterior deliberação. 



    Entretanto, proferido acórdão, a ação foi julgada improcedente, com a revogação da liminar de suspensão da execução, ao argumento de que, conforme a tese fixada no IRDR 0012207-27.2020.5.03.0000, a aplicação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, sobre a licitude das terceirizações, está restrita às decisões rescindendas que transitaram em julgado a partir da data da publicação da ata de julgamento, em 30-08-2018, porquanto foram baseadas em precedente jurisprudencial. 



     (…)



    Na ADPF 324, o julgamento de mérito foi no sentido de declarar a licitude da terceirização de qualquer atividade, seja de meio ou fim, sem qualquer modulação de efeitos. Houve discussão expressa pelos E. Ministros sobre a possibilidade da modulação dos efeitos, mas entenderam pela rejeição. 



    Os embargos de declaração opostos na ADPF 324 continham o expresso requerimento de modulação de efeitos. Os embargos foram rejeitados por unanimidade, inclusive para fins de delimitação temporal (…).



    Repita-se, incontestavelmente não ocorreu modulação dos efeitos no julgamento da ADPF 324, o que leva à evidente conclusão que seus efeitos, de reconhecer a licitude da terceirização em atividade fim e atividade meio, aplicam-se aos casos julgados posteriormente, mas também aquelas cujo julgamento ocorreu antes de 30/08/2018 (data de julgamento da ADPF 324). 



    Tendo, portanto, efeitos ex tunc os julgamentos de controle concentrado de constitucionalidade, sem que se tenha, por quorum qualificado, restringido ou modulado tal retroação automática, conclui-se que os processos julgados anteriormente que sejam divergentes ao entendimento emanado na ADPF 324 serão passíveis de revisão, seja por meio de recursos quando ainda em curso a ação trabalhista, ou seja, por meio de ação rescisória em caso de processos que já tenham transitado em julgado, contanto que ainda não tenha decorrido 2 anos da data do julgamento pelo Exc. STF, o que é exatamente o caso dos autos em comento. 



     Ao dispor que ‘(...) a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado’ na parte final da ementa da ADPF 324, o Exc. STF deixa claro que em se tratando de decisões transitadas em julgado caberá ação rescisória, nos termos do artigo 525, §15, CPC. 



    Sedimentando ainda mais todo o fundamento acima exposto, temos que no Tema 733 deste Exc. STF, extraído do julgamento do RE nº 730.462, foi devidamente consignado e esclarecido sobre os efeitos dos julgamentos em controle concentrado de constitucionalidade, especificamente sobre os instrumentos para desconstituição de decisões proferidas antes da decisão emanada pela Corte Superior: (…).



    O que se conclui I. Ministros, é que a 2ª SEÇÃO DE DISSÍDIOS INDIVIDUAIS (2ª SDI) DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 03ª REGIÃO ao julgar a Ação Rescisória 0011348-11.2020.5.03.0000, com fundamento na tese fixada no IRDR 0011000-90.2020.5.03.0000, impossibilitou a aplicação da decisão da ADPF aos processos julgados anteriormente que já tenham transitado em julgado, incorrendo em grave violação à competência deste Excelso STF, pois nos termos do artigo 11 da Lei nº 9.882/99 somente por maioria de 2/3 de seu membro poderá o STF ‘(...) restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado’. 



    Ademais, a r. decisão reclamada tal como proferida viola o entendimento desta E. Corte Constitucional, posto que, ao modular os efeitos da decisão proferida na ADPF 324, declarando que ‘(...) o caráter vinculante atinge somente as decisões posteriores à publicação da respectiva Ata (...)’ [de julgamento da ADPF 324], impede que sejam julgadas procedentes ações rescisórias com base no entendimento consolidado por esta Corte Superior no controle concentrado de constitucionalidade sobre os aspectos constitucionais da terceirização, em patente contrariedade ao disposto no artigo 11 da Lei nº 7.882/99, claramente contrariando a autoridade da decisão proferida em julgamento da ADPF 324 que não teve limitado nem modulado seus efeitos naturalmente ex tunc.



    Ora I. Ministros, a verdade é que não se extrai do sistema constitucional e legal brasileiro qualquer fundamento legal, jurisprudencial ou principiológico que justifique a diferenciação entre declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal e de ‘precedente jurisprudencial’.” 



    Ao final, requer “o deferimento do pedido liminar inaudita altera para suspender os efeitos do acórdão reclamado, proferido pela 2ª SEÇÃO DE DISSÍDIOS INDIVIDUAIS (2ª SDI) DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 03ª REGIÃO nos autos da Ação Rescisória 0011000-90.2020.5.03.0000, com o consequente restabelecimento da liminar de suspensão da execução 0000626- 08.2014.5.03.0038, em curso perante a 4ª vara do trabalho de Juiz de Fora”. No mérito, ”seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado, nos termos do art. 992 do CPC, por desobediência à autoridade da decisão proferida na ADPF nº 324.” (eDoc. 1, fl. 18).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 13/12/2022. Conforme informação obtida nos sítios eletrônicos do TRT3 e do TST, o processo se encontra em trâmite, não havendo, portanto, certificação de trânsito em julgado. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os principais parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252, Tema 725-RG (Rel. Min. LUIZ FUX).



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos”.



    No presente caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região julgou improcedente a ação rescisória, adotando como fundamento a tese jurídica firmada no IRDR 0012207-27.2020.5.03.0000, que afirma a eficácia dos precedentes do Supremo Tribunal Federal emitidos na ADPF 324 e no RE 958.252 apenas em relação a processo cujo trânsito em julgado tenha ocorrido após 30/8/2018, data da publicação da ata de julgamento dos paradigmas. E, diante do fato de a decisão rescindenda ter transitado em julgado apenas em 6/4/2015, não prosperaria a rescisão pelo art. 525, § 15, do CPC (eDoc. 9, fls. 6 e 7).



    No julgamento do IRDR 0012207-27.2020.5.03.0000, do Tribunal Regional do Trabalho de 3ª Região, houve extensa discussão sobre o alcance do art. 525, § 15, do Código de Processo Civil em razão do que decidido por esta CORTE na ADPF 324 e no RE 958.252. A Corte Regional compreendeu que o silêncio deste Supremo Tribunal Federal a respeito do cabimento da ação rescisória em relação a decisões transitadas em julgado antes da formação dos paradigmas, quando afirmam a constitucionalidade de dispositivos legais e a inconstitucionalidade da interpretação judicial da Justiça do Trabalho, teriam efeitos apenas prospectivos:



    “Em votação plenária da matéria, a d. Maioria deste Eg. Tribunal Pleno aderiu à primeira tese proposta por este Relator, conforme a qual a modulação de efeitos nos processos de controle de constitucionalidade de leis (ADC, ADI e ADPF) é restrita ao âmbito da jurisdição constitucional, sendo, portanto, de exclusiva competência do STF.



    No entanto, no caso de se manter silente o Supremo Tribunal Federal a tal respeito, a natureza da norma jurídica revogada, se lei em sentido estrito ou precedente jurisprudencial é que definirá os efeitos decorrentes da decisão.



    Assim, considerando a natureza da norma jurídica revogada que, no presente caso, é o precedente jurisprudencial (Súmula 331 do Colendo TST) e diante da ausência de modulação do julgamento textualmente referida nos fundamentos dos e. Ministros, de acordo com a transcrição no item 3.4 acima, os efeitos vinculantes erga omnes que decorrem do julgamento da ADPF 324 são prospectivos, incidindo a partir da publicação da ata de julgamento (30/08/2018).



    Tal conclusão é baseada no fato de que a norma retirada do mundo jurídico se trata de uma construção jurisprudencial (e não lei, stricto sensu) e os seus efeitos devem observar a necessidade de preservação da coisa julgada e o prestígio à segurança jurídica.” (Acórdão IRDR a3b3b61, j. em 10/2/2022, DJe de 24/2/2022)



    Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre o tema.



    É antiga a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade, em regra, fulmina desde a origem a norma impugnada:



    “Atos inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos, em consequência, de qualquer carga de eficácia jurídica. A declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança, inclusive, os atos pretéritos com base nela praticados, eis que o reconhecimento desse supremo vício jurídico, que inquina de total nulidade os atos emanados do poder público, desampara as situações constituídas sob sua égide e inibe -- ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos -- a possibilidade de invocação de qualquer direito.” (ADI 652-QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/4/1993)



    A propósito, esse entendimento se reflete na inaplicabilidade da Súmula 343/STF (“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”) por entender que “a manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo STF revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional” (RE 328.812 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJ de 2/5/2008).



    E o Código de Processo Civil de 2015 não foi diferente ao convergir com esses precedentes, na medida em que reconheceu a possibilidade de desconstituição ou de inexequibilidade de julgados fundados em interpretação ou norma declarada inconstitucional pelo STF.



     O art. 525 do Código de Processo Civil é expresso quanto à necessária observância aos julgados desta CORTE, quando prevê que a possibilidade de impugnação de cumprimento de sentença fundado “lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. E, mais adiante, estabelece que caberá a impugnação quando o trânsito em julgado da decisão exequenda for posterior à orientação firmada pelo STF (§§ 12 e 14). 



    De outro lado, havendo o trânsito em julgado da decisão exequenda em data anterior à formação do paradigma do Supremo Tribunal Federal, o instrumento formalmente previsto para fazer prevalecer a jurisprudência vinculante é o ajuizamento da ação rescisória prazo decadencial específico (§ 15), “contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Note-se que a disposição enfatiza a imprescindível observância das decisões do Supremo Tribunal Federal, ao particularizar a contagem do prazo para a ação rescisória fundada baseada na decisão da CORTE em controle concentrado de constitucionalidade em relação ao termo inicial geral para ações rescisórias, previsto no art. 975 do Código de Processo Civil: “O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.



    Logo, evidentemente é cabível a rescisória na hipótese de decisão de inconstitucionalidade proferida após o trânsito em julgado do ato exequendo (Rcl 41.961 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 6/12/2021).



    Anoto que com a edição das Leis 9.868/1999 e 9.882/1999, foi introduzido no ordenamento a modulação dos efeitos no controle de concentrado de constitucionalidade, contudo esse instrumento guarda um caráter excepcional, a ponto de se exigir um trâmite específico para esse resultado:



    Lei 9.868/1999:



    “Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.”



     Lei 9.882/1999:



    “Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de argüição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.”



    Daí decorre que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é expressa, sendo indevido que as demais instâncias do Poder Judiciário façam analogia com o papel de legislador positivo, se valendo de regra de direito intertemporal quando se edita uma lei, em substituição ao que foi decidido pelo STF.



    É dizer, não cabe aos juízos e demais tribunais atribuir efeitos prospectivos a decisão do STF quando esta CORTE não conferiu tal alcance, porque de fato estaria restringindo o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL (Rcl 52.814, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2022).



    Por essas razões, a solução do Tribunal de origem não deve prevalecer, por desafiar o princípio da máxima efetividade da norma constitucional, bem como usurpar a competência desta CORTE, ainda que por via oblíqua. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão impugnado, e DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), uma vez que esta CORTE já se posicionou pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente